Tribunal: TJSP
Processo: 2252557-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária c/c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido da gratuidade da justiça ao autor e determinou que ele providencie em 15 dias o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária c/c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido da gratuidade da justiça ao autor e determinou que ele providencie em 15 dias o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Ausência de provas da necessidade financeira. Decisão mantida. Agravo não provido.